Tribunal: TJPA
Processo: 0800073-90.2019.8.14.0006
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão julgador: NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10069 - Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de Medicamentos
Data de julgamento: 2020-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0800073-90.2019.8.14.0006

SENTENCIANTE: JUIZO DA VARA DE FAZENDA DA COMARCA DE ANANINDEUA

SENTENCIADO: ESTADO DO PARA, MUNICÍPIO DE ANANINDEUA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. TRANSFERÊNCIA PARA HOSPITAL DE REFERÊNCIA COM DISPONIBILIDADE DE LEITO DE UTI. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO. AFASTADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ. AFASTADA. MÉRITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS PELO DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA À SAÚDE. MATÉRIA DECIDIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO STF (RE 855178). AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. DO PEDIDO DE DIMINUIÇÃO DAS ASTREINTES E DILAÇÃO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA CONFIRMADA - À UNANIMIDADE.

1.

Preliminar de Perda do Objeto Rejeitada
: não há que se falar em superveniente perda do objeto se o objeto pretendido for fornecido após a propositura da ação, eis que tal fato não afasta a possibilidade de se apurar, com o julgamento do mérito da demanda, o cabimento da medida da forma consoante pretendido.

2.

Preliminar de Ilegitimidade passiva do Estado do Pará Rejeitada
: Compete aos entes federados, solidariamente, o fornecimento dos medicamentos, equipamentos (materiais) e tratamentos médicos necessários à proteção da vida e da saúde do indivíduo, independentemente da esfera governamental, observado o disposto nos artigos 23, II, e 196 da Constituição Federal, sendo, portanto, qualquer um dos entes parte legítima para figurar no polo passivo, de modo que não há que se falar em necessidade de chamamento ao processo dos outros entes federados. Competência da Justiça Estadual.

3.

No mérito, O cerne da questão reside em analisar a coerência da sentença de piso, que julgou procedente o pleito inicial, para que o Estado do Pará e o Município de Ananindeua providenciassem a transferência do paciente da UPA da Cidade Nova para um dos hospitais de referência da rede de atendimento, com disponibilidade de Leito de UTI que atenda às necessidades do paciente, preferencialmente em hospital público ou, diante da impossibilidade, que os Réus de forma solidária custeiem a realização do procedimento pela rede privada, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária no valor de R$-1.000,00 (mil reais), limitada a R$-30.000,00 (trinta mil reais).

4.

O Poder Judiciário não é insensível aos problemas financeiros por que passam os Entes Federativos e, não desconhece que cabe a eles tarefa executiva de administrar e gerir os recursos públicos, implementar políticas públicas, impor programas políticos e direcionar recursos financeiros. Entretanto, ao Judiciário cabe dar efetividade à lei, ou seja, na inobservância da legislação pelos Poderes Públicos, aquele Poder deve intervir, dando uma resposta efetiva às pretensões das partes.

5.

Quanto ao valor fixado a título de multa diária, entendo correta a decisão de 1º grau de aplicar pena de multa diária no valor de R$-1.000,00 (mil reais), limitada a R$-30.000,00 (trinta mil reais).

6.

No que se refere ao pedido de dilação do prazo de 48 (quarenta e oito) horas, verifica-se que, no caso dos autos, o cumprimento da decisão agravada demanda urgência, logo, o perigo da demora é inverso, não havendo que se falar em dilação do prazo para cumprimento da determinação judicial.

7.

Sentença confirmada em sede de remessa necessária.

Acórdão

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Turma Julgadora da 2ª Turma de Direito Público, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em sede de remessa necessária, sentença confirmada, conforme o voto da Relatora.

Sala das sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de fevereiro de 2020.

Julgamento presidido pela Exma. Senhora Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
REMESSA NECESSÁRIA
da sentença proferida pela MM. Juíza de Direito respondendo pela Vara da Fazenda Pública de Ananindeua (Num. 2413727 - Pág. 1/7), nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM

PEDIDO DE TUTELA LIMINAR
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO

ESTADO DO PARÁ
contra o
ESTADO DO PARÁ
e o
MUNICÍPIO DE

ANANINDEUA
.

Narra a exordial (Num. 2413698 - Pág. 1/18) que AILTON BERNARDO DA SILVA sofreu acidente vascular cerebral e ficou internado na Unidade de Pronto Atendimento (UPA – Cidade Nova) desde o dia 30.12.2018, restando pendente a sua transferência para leito de UTI à nosocômio com estrutura de atendimento a pacientes de AVC, conforme a requisição médica.

Destarte, pleiteou a concessão de medida liminar
inaudita altera pars
para que o Estado do Pará e o Município de Ananindeua realizem as medidas necessárias ao imediato atendimento médico-hospitalar de Ailton Bernardo da Silva, mediante transferência para leito de UTI com suporte adequado ao tratamento de paciente de AVC, devidamente referenciado no âmbito do SUS ou mediante a compra direta por dispensa de licitação em estabelecimento de assistência à saúde de natureza privada e qualificado, além de exames, fornecimento de medicação e apresentação do relatório circunstanciado dos atendimentos dedicados, sob pena de multa de R$-10.000,00 (dez mil reais) por dia de atraso, sem prejuízo de responsabilização civil e/ou criminal dos responsáveis envolvidos e, ainda, a procedência da ação com a confirmação da liminar.

Em decisão interlocutória (Num. 2413700 - Pág. 13), o Juízo
a quo
deferiu a tutela pleiteada, determinando que os requeridos providenciassem a transferência do paciente da UPA da Cidade Nova para um dos hospitais de referência da rede de atendimento, com disponibilidade de Leito de UTI que atenda às necessidades do paciente, preferencialmente em hospital público ou, diante da impossibilidade, que os Réus de forma solidária custeiem a realização do procedimento pela rede privada, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária no valor de R$-1.000,00 (mil reais), limitada a R$-30.000,00 (trinta mil reais).

O Estado do Pará apresentou contestação (Num. 2413714 - Pág. 1/18) sustentando a falta de interesse processual; a ilegitimidade passiva do Estado do Pará, dada a legitimidade passiva do Município de Ananindeua; o comprometimento do princípio da universalidade do acesso à saúde; o atendimento ao princípio da reserva do possível e da intervenção do Judiciário no Executivo; a inviabilidade de fixação de multa contra o Estado; o curto prazo para cumprimento da decisão; o valor exorbitante da multa; a isenção de custas; e o afastamento da condenação em verba honorária.

O Município apresentou contestação (Num. 2413717 - Pág. 1) argumentando, preliminarmente, a perda de objeto a fim de que o processo seja extinto com resolução do mérito, ante o cumprimento da tutela concedida. E, no mérito, argumenta que em momento algum deixou de prestar a assistência requerida pelo Autor, tomando todas as medidas cabíveis.

Em réplica, o
Parquet
pugnou pelo indeferimento do pedido de perda do objeto e de ilegitimidade de parte, assim como o julgamento antecipado da lide (Num. 2413725 - Pág. 1/12).

Na sentença (Num. 2413727 - Pág. 1/7), o Magistrado rejeitou as preliminares de perda de objeto e da ilegitimidade passiva do Estado do Pará e julgou totalmente procedente o pedido da exordial para tornar definitiva a tutela antecipada concedida.

Não foram apresentados recursos voluntários pelas partes.

O Procurador Nelson Pereira Medrado manifestou-se pela manutenção da sentença, por achar-se revestida de legalidade, merecendo desse modo ser mantida (Id. 2584095).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Havendo preliminares suscitadas pelos réus em contestação, passo a apreciá-las.

PRELIMINAR – PERDA DO OBJETO

O Município de Ananindeua sustenta na contestação a perda do objeto diante da carência superveniente da ação, ante a falta de interesse de agir, visto que já foi alcançado o objeto da ação, qual seja, transferência do Requerente para o leito de UTI, no Hospital Camilo Salgado.

Acerca do assunto, cumpre esclarecer que a perda do objeto litigioso ocorre quando um fato extraprocessual implicar a ausência superveniente do interesse de agir da parte, acarretando, assim, a extinção da demanda sem a resolução do mérito.

Na espécie, considerando que a satisfação da pretensão se deu após a propositura da presente demanda, faz-se necessária a confirmação ou não em sentença de mérito, sob pena de trazer prejuízo à parte interessada, ante a possibilidade de ser cobrada pelos valores despendidos com o tratamento de saúde.

Assim, não há que se falar em superveniente perda do objeto diante do fornecimento do objeto pleiteado, eis que tal fato não afasta a possibilidade de se apurar, com o julgamento do mérito da demanda, o cabimento da medida da forma consoante pretendido.

Nesse sentido, jurisprudência do TJ/MG,
in verbis
:

APELAÇÃO - REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DIREITO À SAÚDE -TRANSFERÊNCIA PARA UNIDADE HOSPITALAR COM ATENDIMENTO ESPECIALIZADO - IMPRESCINDIBILIDADE E URGÊNCIA - COMPROVAÇÃO - TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA - CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO - PERDA DE OBJETO - NÃO OCORRÊNCIA - A perda do objeto litigioso ocorre quando um fato extraprocessual implicar a ausência superveniente do interesse de agir da parte, acarretando, assim, a extinção da demanda sem a resolução do mérito. Demonstrada a imprescindibilidade da transferência do paciente para unidade hospitalar apta a oferecer o tratamento cirúrgico especializado por ela demandado, exsurge o dever do ente público a adotar medidas para seu atendimento, porquanto configurado o direito fundamental à saúde. Demonstrada a imprescindibilidade da transferência do paciente para unidade hospitalar apta a oferecer o tratamento cirúrgico especializado por ele demandado, exsurge o dever do ente público a adotar medidas para seu atendimento, porquanto configurado o direito fundamental à saúde."(TJMG - Apelação Cível 1.0145.14.038125-5/001, Relator (a): Des.(a) Yeda Athias , 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/06/2015, publicação da sumula em 10/07/2015, grifos nossos)

Diante disso, afasto a preliminar de perda do objeto, não havendo que se falar, portanto, em extinção do processo sem resolução de mérito.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ

O Estado do Pará suscitou, também, a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

Contudo, entendo que compete aos entes federados,
solidariamente
, o fornecimento dos medicamentos, equipamentos (materiais) e tratamentos médicos necessários à proteção da vida e da saúde do indivíduo, independentemente da esfera governamental, observado o disposto nos artigos 23, II, e 196 da Constituição Federal:

“Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;”

“Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

O Ministro GILMAR FERREIRA MENDES ao comentar a histórica ADPF nº 45, em sua obra
Curso de Direito Constitucional
, Ed. Saraiva, 6ª Edição, São Paulo, 2011, pág. 711, a respeito do tema em questão, doutrinou:

“Daí concluir-se que o administrador não age na implementação dos serviços de saúde com plena discricionariedade, haja vista a existência de políticas governamentais já implementadas que o vinculam. Nesse sentido, o Judiciário, ao impor a satisfação do direito à saúde no caso concreto, em um número significativo de hipóteses, não exerce senão o controle judicial dos atos e omissões administrativas.”

A competência comum dos entes federados de prestação à saúde não se afasta pela descentralização dos serviços e das ações do Sistema Único de Saúde, já que se impõe ao Poder Público realizar todas as medidas necessárias à preservação da garantia constitucional à saúde.

Compartilha deste entendimento o Supremo Tribunal Federal:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. OBRIGAÇÃO SOLÍDARIA ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO EM MATÉRIA DE SAÚDE. AGRAVO IMPROVIDO.

I – O Supremo Tribunal Federal, em sua composição plena, no julgamento da Suspensão de Segurança 3.355-AgR/RN, fixou entendimento no sentido de que a obrigação dos entes da federação no que tange ao dever fundamental de prestação de saúde é solidária.

II – Ao contrário do alegado pelo impugnante, a matéria da solidariedade não será discutida no RE 566.471-RG/RN, Rel. Min. Marco Aurélio.

III - Agravo regimental improvido.”

(AI 808059 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 02/12/2010)

O STJ, em brilhante voto da lavra do Min. Humberto Martins, já decidiu, verbis:

“A realização dos Direitos Fundamentais não é opção do governante, não é resultado de um juízo discricionário nem pode ser encarada como tema que depende unicamente da vontade política. Aqueles direitos que estão intimamente ligados à dignidade humana não podem ser limitados em razão da escassez quando esta é fruto das escolhas do administrador" (REsp 1185474/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 29/04/2010).

Assim, improcede o argumento do Estado do Pará quanto à sua ilegitimidade passiva para figurar na lide, haja vista a responsabilidade dos entes federados no caso de fornecimento de tratamento de saúde ser solidária.

Em consequência, rejeito a presente preliminar.

MÉRITO

O cerne da questão reside em analisar a coerência da sentença de piso, que julgou procedente o pleito inicial, para que o Estado do Pará e o Município de Ananindeua providenciassem a transferência do paciente da UPA da Cidade Nova para um dos hospitais de referência da rede de atendimento, com disponibilidade de Leito de UTI que atenda às necessidades do paciente, preferencialmente em hospital público ou, diante da impossibilidade, que os Réus de forma solidária custeiem a realização do procedimento pela rede privada, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária no valor de R$-1.000,00 (mil reais), limitada a R$-30.000,00 (trinta mil reais).

Nesse sentido, sabe-se que o direito à saúde é norma constitucional fundamental social, encontrando-se positivado no art. 6º, bem como, no art. 196 da Constituição Federal, este último dispondo claramente da obrigatoriedade que o Estado possui de garantir tal direito ao cidadão, além do mais, mantém relação direta com o bem supremo que é a vida.

Não albergando dúvidas da responsabilidade do Estado do Pará e do Município de Ananindeua em assegurar e promover políticas garantidoras do acesso de todos a saúde, não pode agora, se afastarem de tal responsabilidade.

Impende destacar, que
o Poder Judiciário não é insensível aos problemas financeiros por que passam os Entes Federativos e, não desconhece que cabe a eles tarefa executiva de administrar e gerir os recursos públicos, implementar políticas públicas, impor programas políticos e direcionar recursos financeiros. Entretanto, ao Judiciário cabe dar efetividade à lei, ou seja, na inobservância da legislação pelos Poderes Públicos, aquele Poder deve intervir, dando uma resposta efetiva às pretensões das partes.

Por conseguinte, quanto à alegação de lesão à previsão orçamentária estadual, verifica-se que as afirmações são genéricas, pois o réu não se desincumbiu do ônus de demonstrar a inexistência de receita para o fornecimento do insumo pleiteado.

Neste sentido colaciona-se julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO A SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. MENOR. DIREITO FUNDAMENTAL. EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 e 2. Omissis 3.
Eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias não podem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada a prevalência do direito reclamado, bem como não há que se falar em ofensa aos princípios da universalidade, da isonomia e da igualdade, posto que o Poder Judiciário apenas está a ordenar o cumprimento dos dispositivos da Constituição Federal, violados quando da negativa da Administração Pública
. (2018.02109316-03, 190.702, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-05-21, Publicado em 2018-05-25). Grifei

No caso em julgamento, estão presentes os requisitos, a demonstração da necessidade do tratamento e a impossibilidade de custeio, logo, o paciente possui direito subjetivo em face da Administração Pública.

No que tange à fixação de astreintes, tal matéria encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça, uma vez que é admitida a imposição da multa cominatória prevista no art. 537, caput, do CPC à Fazenda Pública.

Mister se faz ainda destacar que a multa cominatória possui a finalidade de forçar o cumprimento de uma ordem judicial em uma obrigação de fazer ou não fazer, demonstrando, assim, o seu caráter coercitivo, uma vez que devem servir para impelir psicologicamente o devedor de determinada obrigação ao seu adimplemento.

De fato,
o magistrado, quando da sua fixação, deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo que a imposição de valor exorbitante, justamente por se revelar manifestamente ilícito, e, muitas vezes, inexequível, não tem o condão de persuadir o litigante a cumprir a determinação judicial exarada. Não se trata, portanto, de um fim em si mesma, de modo que seu valor não pode tornar-se mais interessante do que o próprio cumprimento da obrigação principal.

Assim, o valor das astreintes deve ser elevado o bastante a inibir o devedor que intenciona descumprir a obrigação e sensibilizá-lo de que é financeiramente mais vantajoso seu integral cumprimento. De outro lado, é consenso que seu valor não pode implicar enriquecimento injusto do devedor.

No presente caso, entendo correta a decisão de 1º grau de aplicar
pena de multa diária no valor de R$-1.000,00 (mil reais), limitada a R$-30.000,00 (trinta mil reais).

No que se refere ao pedido de dilação do prazo de 48 (quarenta e oito) horas, verifica-se que, no caso dos autos, o cumprimento da decisão agravada demanda urgência, logo, o perigo da demora é inverso, não havendo que se falar em dilação do prazo para cumprimento da determinação judicial.

Portanto, entendo que a decisão de primeiro grau não merece qualquer reprimenda, uma vez que se trata de direito a saúde, norma constitucional fundamental social, que merece a total tutela do Poder Público, devendo o Estado do Pará e o Município de Ananindeua tomar as providências necessárias a realização do requerido.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, em sede de remessa necessária, confirmo e mantenho a sentença íntegra por seus próprios fundamentos.

Belém, 10 de fevereiro de 2020.

DESA. NADJA NARA COBRA MEDA

RELATORA

Belém, 21/02/2020